Tribunal: TJSP
Processo: 2113618-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que manteve a penhora do veículo pertencente à executada – Crédito que diz respeito à venda de produtos à Recuperanda, em 2014 – Executada que teve o plano de Recuperação Judicial concedido em 2017 - Crédito incluído recentemente no quadro geral de credores - Competência do Juízo responsável pela recuperação judicial para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que manteve a penhora do veículo pertencente à executada – Crédito que diz respeito à venda de produtos à Recuperanda, em 2014 – Executada que teve o plano de Recuperação Judicial concedido em 2017 - Crédito incluído recentemente no quadro geral de credores - Competência do Juízo responsável pela recuperação judicial para decidir acerca da natureza do crédito e a essencialidade do bem para o sucesso do plano – Precedentes do TJSP – Prudente a manutenção da penhora, até decisão do Juízo da recuperação judicial, não havendo comprovação de prejuízo concreto pela agravante – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.